Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO CONTRATUAL OU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PACOTE DE VIAGEM. 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei de Recuperação Judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, e estando em ordem a petição inicial, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial (art. 52 da Lei no 11.101/2005), instaurando-se, em seguida, a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, conforme os artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei n. 11.101/2005.
2. Na situação em análise, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, falece aos autores agravantes a probabilidade do direito concernente ao pleito liminar visando o cumprimento dos contratos firmados ou o depósito em juízo do valor pago pelo pacote de viagem adquirido junto à empresa ré agravada, eis que há recuperação judicial em curso, o que torna improvável a eficácia de eventual deferimento do pedido antecipatório formulado nos autos da ação originária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.